Tribunal: TJMT
Processo: 0011446-09.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0011446-09.2017.8.11.0006
RECORRENTES : MARCOS MURILO ROLIM JÚNIOR.
ODIL MARQUES GARCIA.
RECORRIDA : WILMA ZOCCOLI GATTASS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Marcos Murilo Rolim Júnior e Odil Marques Garcia (ID-37423995) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28854457):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – CITAÇÃO E PENHORA DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/73 - OPOSIÇÃO APÓS SOMENTE APÓS A SEGUNDA CONSTRIÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo para a apresentação dos Embargos à Execução inicia-se da intimação da primeira penhora, mesmo que seja insuficiente, excessiva ou ilegítima, e não da sua ampliação, redução ou substituição.” (REsp 1669387-RJ).” (RAC n. 0011446-09.2017.8.11.0006, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-34441530.
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra dos arts. 141, 492 do CPC; art. 5o, LV da CF, art. 489, II, § 1o, inciso II e IV, art. 915 do CPC e por ter apresentado fundamentos indeterminados, não explicando os motivos de sua incidência e não enfrentando o processo de forma adequada com relação a prova testemunhal e documental, violando-se o art. 5o, XXXV e art. 93, IX da CF.
O presente recurso decorre de decisão proferida em sede de embargos de execução, onde o órgão judicante declarou a intempestividade dos embargos e o TJ confirmou por meio do acórdão, ao qual foi apresentado embargos de declaração, todavia, também foi rejeitado.
Alegam que o acórdão merece reforma, haja vista que no recurso foi identificado alteração no acórdão do entendimento contido na sentença de primeiro grau, sem que a matéria tenha sido objeto de análise na sentença ou mesmo arguida por parte da recorrida.
Sustentam ainda que a decisão combatida, também determinou a penhora para garantia da execução, com condição para apresentação de embargos e a decisão proferida no processo dos embargos, prosseguiu no mesmo entendimento, mas decisão de primeiro grau foi alterada pelo acórdão de ofício. Todavia, em momento algum na decisão de primeiro grau foi tratado sobre a matéria alegada pelo TJ acerca da contagem de prazo a contar da primeira penhora mesmo insuficiente e mesmo não garantindo a execução.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar a suspensão do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 37431999 e 37443466.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Constata-se do acórdão recorrido que, quando da análise do acórdão recorrido, restou observado, verbis:
“Conforme consignado na sentença, a citação na Execução ocorreu em junho/2012, sendo o mandado juntado aos autos em 21/06/2012, quando estava em vigor o CPC/73, que estabelecia 15 dias para o oferecimento dos Embargos, contados a partir da intimação do auto de penhora e avaliação.
Os Embargos à Execução foram protocolados em agosto/2017 sob o argumento de que houve penhora on-line em 23/07/2015, de R$16.314,88, e complementação da garantia em julho/2017, de 03 touros de 13 a 24 meses.
O embargante utilizou da data da segunda penhora para ingressar com os Embargos, o que não é admissível, pois o prazo para a sua oposição é da primeira constrição, mesmo que insuficiente, excessiva ou ilegítima. (...)
Importante assinalar que não há renovação do prazo para os Embargos, exceto se sobrevier fato impossível de ser contestado no período regular, hipótese em que ele deverá ser reaberto a fim de se conceder ao executado o direito de defesa.
E mais, nesta lide a intempestividade não é em razão da vigência do CPC/2015, mas sim pelo não ajuizamento após a primeira penhora.
Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III